Tribunal: STF
Processo: ARE 1582653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -- ICMS -- AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA -- FALTA DE PAGAMENTO; INDEVIDA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO ACUMULADO; FALTA DE ESTORNO DE CRÉDITO.



    PRELIMINAR -- Nulidade do laudo pericial Inocorrência Documentação apresentada pela parte devidamente analisada, sendo prestados esclarecimentos - Inconformismo em relação ao apurado não enseja sua nulidade - Rejeição.



    MÉRITO - Impugnação à autuação fiscal de forma genérica e sem comprovação de que o combustível era usado totalmente como insumo, bem como de que teria direito ao crédito acumulado -Sentença mantida.



    MULTA PUNITIVA - Aplicação com fundamento no artigo 527, inc. I, alínea V, inc. II, alíneas T e 'j' do RICMS (Dec. 45.490/00) - Ausência de caráter confiscatório - Multa aplicada que não ultrapassou o percentual de 100% do valor do imposto devido, estando de acordo com a orientação do E. STF - Sentença mantida.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação nos termos do artigo 85, §§ 2% I a IV, 3°, II, e 6° do CPC Necessidade de se observar o escalonamento previsto no § 5° deste dispositivo Sentença reformada, no aspecto.



    Apelo da Fazenda Estadual provido e desprovido o apelo da empresa-autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV; 24, I; 37, caput; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente